Tribunal: TJES
Processo: 5001814-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Presumido
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001814-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2 – Segundo a orientação firmada pelo e. STJ no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência.

3 – Agravo de instrumento não conhecido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso nos termos do voto da Des. Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
OESA Comércio e Representações S. A.
,

ver reformada a r. decisão que, em sede de ação declaratória ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a prova pericial é essencial para demonstrar a similaridade entre o salmão importado e os peixes nacionais, requisito necessário para obter o tratamento tributário isonômico; (iii) o ponto controverso da lide, reconhecido pelo próprio juízo de primeira instância, é justamente a existência dessa semelhança, sendo a perícia técnica o meio adequado para a comprovação; (iv) a decisão agravada se baseou indevidamente na ideia de que a questão seria apenas jurídica, ignorando o caráter técnico da análise sobre as características do salmão importado em relação aos peixes nacionais beneficiados pela isenção tributária.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12718422).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5001814-89.2025.8.08.0000

Agravante:

OESA Comércio e Representações S/A

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO - VISTA

Com a devida vênia ao eminente Relator, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de revogação/indeferimento de realização de prova pericial.

A decisão que revoga ou indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses dos ora agravantes, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada necessidade de perícia.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.
2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005763-58.2024.8.08.0000
, Magistrado:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
16/Aug/2024
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Juliene Correia Louzada contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida por Igor Lima Strozzi e Isabel Cristina Silva Costa Torralba Ribeiro, indeferiu o pedido de denunciação à lide dos genitores de Igor, e a produção de prova pericial por médico veterinário especialista em felinos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o agravo de instrumento em relação ao indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) verificar se é admissível a denunciação à lide dos genitores do autor com base no art. 125, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não cabe contra decisão que indefere a produção de prova pericial, pois essa matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e a aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência, o que não foi demonstrado no caso. O cerceamento de defesa poderá ser arguido em eventual apelação. 4. Quanto à denunciação à lide, esta se baseia no art. 125, II, do CPC, que exige que o denunciado tenha a obrigação de indenizar regressivamente o denunciante. No caso, a recorrente não busca reparação por danos que venha a sofrer na demanda principal, mas sim uma indenização autônoma por danos decorrentes de eventual perda do animal, o que caracteriza uma nova relação jurídica, inviável de ser discutida por meio de denunciação à lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não é cabível para discutir decisão que indefere a produção de prova pericial, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e a tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência.
2. A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC, somente é admissível quando o denunciado estiver obrigado a indenizar regressivamente o denunciante pelos prejuízos da demanda principal, o que não se verifica quando a pretensão do denunciante é de reparação autônoma.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005535-83.2024.8.08.0000
, Magistrado:
FABIO BRASIL NERY
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
28/Nov/2024
)

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

____________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento
n.
5001814-89.2025.8.08.0000

Agravante
:

OESA Comércio e Representações S/A

Agravado
:
Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal: Voto Vista:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

2
º Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
o
eminente Relator
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

apresentou proposição
de
voto p
ara

DAR PROVIMENTO

a
o recurso,
a fim de deter
min
ar a produção de prova pericial requerida pela recorrente, para viabilizar a demonstração da similaridade entre o salmão importado e os peixes eviscerados nacionais.

Em seguida, a
não menos culta
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou proposição de voto para
NÃO CONHECER
, uma vez que a decisão que indefer
e
o requerimento de
meio de
prova não é passível de se atacada por agravo de instrumento.

Em seguida,
pedi vista dos autos para melhor análise do caso
.

A
nalisando os autos,
especialmente
o
s
fundamentos utilizados para
reforma
da decisão
pelo Relator
, destaco que,
esta Primeira Colenda Câmara Cível
,
tem entendimento sedimentado acerca da não aplicação da regra da taxatividade mitigada às decisões que indeferem o requerimento de meio de prova, uma vez que não precluem.

P
ortanto,
sem mais delongas,

com as devidas venias,
ACOMPANHO
A DIVERGÊNCIA

inaugurada

pela e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
para
NÃO CONHECER
do recurso.

É

como voto.

Discute-se nos autos de origem, o pagamento de ICMS sobre importação de salmão eviscerado, haja vista a argumentação no sentido de que, embora não exista salmão em águas brasileiras, há similar produzido no país, equiparado ao gênero “peixe filetado e congelado”.

Com efeito, a cobrança da alíquota de 17% do produto importado do Chile, enquanto o similar nacional é isento de imposto, caracterizaria indevida disparidade de tratamento, em ofensa a normas de comércio internacional contidas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, incorporado pela Organização Mundial do Comércio: “qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio tributário concedido por um país será imediata e incondicionalmente estendido ao produto similar”.

Nesse contexto, a decisão impugnada houve por bem negar a prova pericial sob o fundamento de que o pedido não especificava o objeto da perícia com precisão e a matéria se limita à análise jurídica da classificação tributária e interpretação normativa.

Contudo, o ponto central da demanda reside justamente na verificação da similaridade entre o salmão importado e os produtos nacionais, questão que exige não apenas interpretação normativa, mas também avaliação técnica das características biológicas, funcionais e comerciais dos produtos.

A relevância da prova pericial fica ainda mais evidente diante da alegação da Fazenda Pública de que não há similaridade entre os produtos, o que impõe ao autor o ônus de comprovar aspectos técnicos dessa paridade, conforme disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

E daí decorre a urgência da medida a autorizar a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a partir da constatação da semelhança entre as espécies aquáticas, poderá ser viabilizada a aplicação de benefícios fiscais em conformidade com o Tratado Internacional do GATT e a legislação estadual do ICMS.

Com efeito, a decisão agravada incorre em notório cerceamento de defesa ao negar a produção de prova pericial essencial para o deslinde da causa.

A prova técnica não apenas delimita o ponto controverso — a semelhança entre o salmão importado e os peixes eviscerados nacionais — mas também constitui o meio adequado para permitir o exercício pleno do direito de defesa.

A decisão interlocutória, ao indeferir a produção da prova pericial, desconsidera que o próprio magistrado de primeira instância havia estabelecido como ponto controverso a possibilidade de reconhecimento da similaridade para aplicação de benefícios fiscais, atribuindo à agravante o ônus da prova.

Nesse contexto, a negativa de produção da prova técnica compromete a paridade no processo, prejudica o contraditório e inviabiliza a instrução probatória, violando o devido processo legal.

Além disso, precedentes deste Sodalício reforçam a tese de que o indeferimento de prova pericial, quando esta se mostra indispensável à elucidação de pontos técnicos, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO SEM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de 1º Grau que julgou procedente ação ajuizada por correntista, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário em razão de transações não reconhecidas pelo autor, realizadas com cartão e senha pessoal. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado indeferiu a produção de prova pericial requerida para demonstrar a legitimidade das operações bancárias contestadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a nulidade da sentença é devida em razão da não realização de perícia para verificar possível fraude nas transações bancárias. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa caracteriza-se quando o magistrado indefere provas essenciais e, em seguida, julga o pedido com base na insuficiência de provas, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. A realização de prova pericial é necessária quando há controvérsia sobre questões técnicas que não podem ser elucidadas exclusivamente por meio de provas documentais ou testemunhais, especialmente em casos que envolvem segurança de sistemas bancários e possível clonagem de cartão. No caso em questão, o banco apelante requereu expressamente a produção de prova técnica para comprovar a regularidade das transações contestadas, porém o pedido não foi deferido, o que configura cerceamento de defesa. O Código de Processo Civil (art. 370) confere ao magistrado a discricionariedade para indeferir provas desnecessárias, mas impõe o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a prova solicitada é essencial para a resolução da controvérsia.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não realização de prova requerida pela parte, quando necessária para o deslinde da causa, gera nulidade da sentença por error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial, quando esta se mostra essencial à resolução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença. 2. A reabertura da fase instrutória é necessária para oportunizar a produção de prova pericial quando requerida pela parte e pertinente ao deslinde da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 355. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.10.2017. STJ, REsp 1898812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01.09.2023. STJ, AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.08.2015. Data: 14/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006660-24.2022.8.08.0011 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ademais, o
decisum
se revela contraditório ao afirmar, inicialmente, a necessidade de prova da similaridade, mas, ao mesmo tempo, negar o meio probatório apto a trazer essa comprovação.

Com efeito, o indeferimento da prova pericial, sob o argumento de que se trata de matéria jurídica, desconsidera que a questão técnica exige avaliação pericial para garantir a correta análise dos requisitos legais para a concessão do benefício tributário.

Portanto, o cenário processual evidencia o manifesto direito da agravante de produção da prova técnica exigida, sendo a reforma da decisão objurgada medida necessária para evitar que o processo avance de forma prematura, comprometendo a aplicação correta das normas jurídicas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
, a fim de, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar a produção da prova pericial requerida pela recorrente, para viabilizar a demonstração da similaridade entre o salmão importado e os peixes eviscerados nacionais.

É como voto.